Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701782-38.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em razão do pagamento voluntário da obrigação pelo apelante e determinou a transferência bancária do montante depositado como garantia judicial na ação anulatória para a conta do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (id 75462887). Banco Pan S.A. interpôs apelação para discutir a legalidade da conversão do depósito judicial. Pede a devolução do depósito (id 75462893). Intime-se o Banco Pan S.A. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da apelação em razão da preclusão, visto que a conversão do depósito judicial foi discutida e determinada na sentença em sede de ação anulatória, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 65912942). Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso ou das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator